Tribunal: TJDFT
Processo: 0748267-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748267-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELLE SOARES SILVA, LUCAS EDUARDO FRANCA DE REZENDE AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus com o objetivo de revogar decisão que negou o arrolamento de novas testemunhas em processo criminal em andamento. A justificativa apresentada é de que essas testemunhas foram descobertas após o prazo para o arrolamento inicial e possuem informações relevantes que poderiam favorecer a acusada. A defesa argumenta que a decisão do Juízo, ao indeferir a oitiva de novas testemunhas, viola o direito constitucional de ampla defesa e contraditório, garantido pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, considerando que os testemunhos podem impactar substancialmente a linha de defesa da paciente. Invoca o princípio da boa-fé para justificar o pedido tardio de arrolamento das testemunhas, sustentando que essas novas informações apenas vieram ao seu conhecimento após o encerramento do prazo original, o que justificaria a revisão da decisão judicial para garantir um julgamento justo. A defesa cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite, em casos excepcionais, a possibilidade de arrolamento de testemunhas fora do prazo quando surgem fatos novos que podem influenciar significativamente a defesa do acusado. Liminarmente requer a suspensão da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 14/11/2024, até que o presente Habeas Corpus seja julgado, com o objetivo de evitar nulidades no processo caso a liminar não seja concedida. No mérito, requer o reconhecimento do direito da paciente de arrolar e intimar as testemunhas mencionadas para comparecimento na audiência, garantindo assim a observância do princípio da ampla defesa e do devido processo legal. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que está sendo prejudicado com decisão judicial que proibiu o arrolamento de testemunhas de forma extemporânea. A referida decisão está fundamentada nos seguintes termos (ID 66116416): “Indefiro o pedido constante de ID 215961710, no sentido de que seja suspensa a realização da instrução processual até que o instância recursal decida questão relacionada com o indeferimento de rol de testemunha apresentado intempestivamente. Com efeito, revisitando os autos, não vislumbro plausibilidade no pedido, de modo que mantenho a data designada para a realização da audiência de instrução.” Considerando que o momento oportuno para o arrolamento de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, conforme previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal, deve o impetrante justificar de forma adequada as razões pelas quais tais testemunhas devem ser ouvidas na origem, permitindo que o magistrado competente se pronuncie sobre a questão. Os argumentos apresentados pelo impetrante são insatisfatórios, uma vez que, conforme constatado, a defesa teve a oportunidade de arrolar tais testemunhas no momento da resposta à acusação, mencionando sua existência, mas optou, deliberadamente, por não incluí-las para serem ouvidas em juízo. Ademais, assim como ocorreu na instância de origem, não se demonstrou, nesta via, a imprescindibilidade dessas testemunhas, tampouco a maneira como poderiam contribuir para o esclarecimento dos fatos. Cabe à defesa o ônus de comprovar de forma substancial a relevância e a necessidade dessas provas para a apuração da verdade real, o que, contudo, não foi satisfatoriamente demonstrado. Aliás, a matéria não é nova e encontra precedentes reiterados perante o Superior Tribunal de Justiça. Note-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. EVENTUAIS DIFICULDADES ESTRUTURAIS INAPTAS A OBSTAR A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No termos da orientação desta Corte, "na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual" (HC 202.928/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 08/09/2014). 2. Dessa forma, não há cerceamento de defesa decorrente da negativa de oitiva de testemunha não arrolada oportunamente, por preclusão temporal. Precedentes. 3. Ao requerer, de forma genérica, a produção da prova testemunhal, a Defensoria Pública não ressalvou a existência de eventual impedimento de contato com o Réu, tampouco dificuldades estruturais a impedir que, no momento procedimental adequado, fosse apresentado o rol de testemunhas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.116/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.). N.g.; AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas. 2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP (REsp 1828483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019). 3. Por fim, "Consoante disposto no artigo 209 do CPP, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao Magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do Juízo, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte." (AgRg no AREsp n. 1.937.337/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 790.402/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.). N.g. No presente caso, não se vislumbra qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão impugnada, pois a excepcionalidade de admitir testemunhas fora do prazo processual exige justificativa clara e objetiva, especialmente quando se trata de testemunhas que poderiam, em tese, ser arroladas como testemunhas do juízo. A defesa, ao fazer referência prévia a essas testemunhas, deveria ter procedido ao arrolamento oportuno, elucidando, ainda, qual fato superveniente ou circunstância nova justificaria o arrolamento tardio de pessoas cuja existência e potencial relevância eram evidentemente conhecidas desde a fase de resposta à acusação. É certo que, respeitando o princípio da instrumentalidade das formas e a busca pela verdade real, o cenário poderia, e ainda poderá, ser diverso, caso se demonstre, de maneira dialética, a efetiva pertinência e indispensabilidade da oitiva dessas testemunhas. No entanto, na ausência de uma justificativa concreta e plausível que justifique a suspensão da audiência ou a determinação para ouvir testemunhas após a preclusão do prazo para arrolamento, o indeferimento do pedido se impõe, sendo esta, por ora, a medida imperativa e condizente com o rigor processual e com a segurança jurídica que o momento exige. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024 18:16:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator